Tribunal: TCU
Processo: 008.544/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Marcius Beltrão Siqueira contra o Acórdão 1.673/2019-2a Câmara. Recursos do Pnate referentes ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interpostos por Marcius Beltrão Siqueira contra o Acórdão 1673/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, dando a seguinte redação ao Acórdão 1643/2019-TCU-Segunda Câmara : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Marcius Beltrão Siqueira, ex-prefeito de Penedo-AL, contra o Acórdão 2945/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 17, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 2.945/2017-TCU- 2.a Câmara; 9.2. julgar regulares as contas de Marcius Beltrão Siqueira, dando-lhe quitação plena; 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente." 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.